Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737235-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RICARDO SANTOS RODRIGUES IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel de Castro Cesar Frota, em favor de Jose Ricardo Santos Rodrigues, buscando o recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos n.o 0407565-69.2019.8.07.0015 em curso perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já tendo cumprido 01 (um) ano, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de pena. O Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu ao paciente a prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, em razão de ser pai de duas crianças e um adolescente. O alvará de soltura foi expedido em 25/03/2020 e, na mesma data, foi instalada a tornozeleira eletrônica (mov. 78.1, 83.1, 88.1, 92,1 e 93.2). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatou-se que o paciente descumpriu as condições impostas na decisão que deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, uma vez que violou a zona de inclusão por nove vezes (25/05, 17/6, 20/6, 28/6, 10/7, 14/07, 18/07, 26/07, 31/07 e 16/08/2020), bem como deixou a bateria do equipamento descarregar (10/07 e 09/08/2020). Além disso, em todos os eventos, à exceção do dia 25/05, o paciente não atendeu aos chamados efetuados pelo CIME por mensagem e por ligação telefônica, descumprindo igualmente às obrigações da monitoração eletrônica. A única vez que consta que o paciente atendeu ao telefone foi no primeiro evento, em 25/05/2020, ocasião em que o paciente justificou a violação da zona de inclusão, dizendo que foi dar uma volta. Diante do histórico de descumprimento, o Juízo de origem, após ouvir as partes, revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar do paciente e determinou a expedição de mandado de prisão em 06/08/2020 (mov. 125.1), tendo o mandado sido expedido em 27/08/2020. Em 26/08/2020, a Defensoria Pública peticionou nos autos da execução penal, informando que o paciente entrou em contato por whatsapp para dizer que é viúvo e único responsável pelos três filhos e que “necessita se deslocar frequentemente para ir ao banco, supermercado, posto de saúde, farmácias e demais lugares que as crianças, por ventura, necessitem. Porém, atualmente, o apenado não possui autorização para sair de casa e, consequentemente, tais necessidades derivaram em faltas. Não obstante, o sentenciado alegou que sempre que possível pega o atestado de comparecimento nos lugares a que se dirige e já entrega diretamente no CIME. Segundo o reeducando, o CIME já possui diversos comprovantes desses problemas que vem enfrentando”. Pediu, ao final, que fosse oportunizada ao paciente a apresentação de sua defesa, por meio de designação de audiência de justificativa e que fosse oficiado ao CIME para comprovar se existem documentos que possam justificar suas faltas (mov.136.1). O pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo. No presente habeas corpus, o advogado impetrante sustenta que, apesar de o paciente ter incorrido em faltas na execução penal (descarga da bateria e violação da zona de monitoramento), não houve a apreciação das justificativas pelo paciente, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que a Defensoria Pública apresentou pedido de justificativa em 26/08/2020, mas, sem que este fosse apreciado, foi expedido mandado de prisão em 27/08/2020. Ressalta que, “sem a análise do mérito da audiência de justificativa de falta, há sério risco de agravamento para os filhos, que serão os maiores prejudicados, já que a prisão domiciliar se deu para que o monitorado cuide dos menores”. Pede o deferimento da medida liminar para suspender o mandado de prisão até a apreciação das justificativas apresentadas e/ou a marcação de audiência de justificação para que o paciente possa ser ouvido para apresentar a sua versão. No mérito, pede a concessão da ordem, tornando-se definitivos os efeitos da liminar concedida. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o paciente vem sendo assistido na execução penal pela Defensoria Pública, sem que o advogado ora impetrante tenha requerido ao Juízo de origem a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, ora pleiteada no presente writ. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Deve, portanto, o douto advogado formular o pedido primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível ou, em caso de excepcionalidade, mediante nova impetração. A título de esclarecimento, vale salientar que a expedição do mandado de prisão em 27/08/2020 decorreu de mero cumprimento da decisão de 06/08/2020, que já havia revogado, cautelarmente, a prisão domiciliar do paciente, diante do descumprimento, por onze vezes, das suas condições. Ressalte-se, ainda, que a decisão foi proferida após a oitiva da Defesa técnica. Não se evidencia, portanto, ilegalidade manifesta. Igualmente, a petição da Defensoria Pública foi apresentada em 26/08/2020, ou seja, há menos de três dias úteis completos, razão pela qual não há que se falar em omissão ilegal do Juízo de origem no retardamento do exame do pleito, pois lhe deve ser oportunizado prazo razoável para apreciar o pedido, sobretudo diante da sobrecarga de demandas a que está submetida a Vara de Execuções Penais, mormente em razão da pandemia de covid-19. De qualquer forma, deve-se notar que a Defensoria não se insurgiu contra a decisão cautelar de revogação da prisão domiciliar, mas apenas requereu a apresentação das justificativas do paciente, o que pode se referir à futura decisão definitiva sobre a manutenção, ou não, da prisão domiciliar. Assim, diante de todo este contexto, a Defesa constituída deve requerer o pedido primeiramente ao Juízo a quo, a fim de evitar a indevida supressão de instância, a qual pode ocorrer, inclusive, em desfavor do paciente. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir a pretensão a esta Corte, mediante o recurso cabível, ressaltando-se, desde já, com base no princípio da cooperação, que o habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inapto a aferir se as justificativas do paciente são, ou não, suficientes para descaracterizar o descumprimento das condições da prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador